Tribunal: TJDFT
Processo: 0746285-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746285-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos de declaração, a embargante pretende sanar contradições e omissões do acórdão 26405126, inclusive com efeitos infringentes. Referido acórdão, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento, pelo qual pretendia obter antecipação de tutela para que lhe fosse deferida imissão na posse, relativamente a terreno objeto de concessão de direito real de uso, em área pública situada no Jardim Zoológico de Brasília. O eminente Desembargador Sérgio Rocha, relator designado para o acórdão, declarou seu impedimento superveniente (ID 28343255). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0706295-88.2020.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que os presentes embargos de declaração, relacionados ao agravo de instrumento, perderam seu objeto, restando prejudicados. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator